Tribunal: TJMT
Processo: 1009084-92.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009084-92.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (APELANTE), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (APELANTE), TAMIRES PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 034.669.421-36 (APELADO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES E DEFEITOS CONSIDERÁVEIS DO IMÓVEL COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS CONFIGURADA – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada. Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

2. Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal para legítima para figurar no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

3. No caso, resta comprovado nos autos que o imóvel não só foi entregue com mais de um ano de atraso, como também, mesmo sendo novo, não tinha a menor condição habitação plena e imediata, pois se encontrava com diversos defeitos/vícios, situação que enseja o dever de indenizar.

4. Nesse contexto, devem as rés/vendedoras providenciarem e arcarem com o reparo dos defeitos detectados no imóvel, tal como definido na sentença, ora vergastada.

5. Da mesma forma, quanto à indenização por danos morais, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade da autora foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado da entrega das chaves, bem como pelos vícios existentes na tão sonhada casa própria, o que demanda justa compensação.

6. Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo que a quantia fixada (R$ 5.000,00) deve ser mantida, porquanto está aquém daquela usualmente fixada por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA.
e
AMAZON CONSTRUTORA LTDA.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1009084-92.2018.8.11.0002, ajuizada por
TAMIRES PAULA DE OLIVEIRA,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar as rés, solidariamente, a realizarem os reparos definitivos acerca dos problemas descritos na inicial no prazo de 60 (sessenta) dias, e condená-las a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 405, CC). por consequência, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo autor, conforme § 2º, do art. 85, do CPC (ID 190790520).

Irresignadas, as rés/apelantes aduzem que a Caixa Econômica Federal deve ser incluída no polo passivo da ação, por se tratar de litisconsórcio necessário, de modo que a justiça comum é absolutamente incompetente para processar e julgar esta ação, o que enseja a extinção desta demanda sem julgamento de mérito, por incompetência absoluta em razão da matéria.

Sustentam que, a autora/apelada firmou o termo de entrega de chaves declarando que o imóvel se encontrava em perfeitas condições, razão pela qual não demonstrou a existência dos alegados vícios.

Defendem que, as fotos juntadas não possuem data, bem como inexiste qualquer reclamação realizada junto à apelada quando da entrega do imóvel, restando ausente o nexo causal, com o que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 190790521).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 190790525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Eminentes pares:

Como relatado, as rés/apelantes aduzem que a Caixa Econômica Federal deve ser incluída no polo passivo da ação, por se tratar de litisconsórcio necessário, de modo que a justiça comum é absolutamente incompetente para processar e julgar esta ação, o que enseja a extinção desta demanda sem julgamento de mérito, por incompetência absoluta em razão da matéria.

Pois bem.

Na hipótese, não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada.

Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE
. [...]. 2. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1)
meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas
(2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 3.
Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato.
A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária.

4. Hipótese em que não se afirma, na inicial, que a CEF tenha assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora ou tido qualquer responsabilidade relativa à elaboração ao projeto. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do agente financeiro recorrente.
(REsp n. 1.102.539/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 6/2/2012).

Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal para legítima para figurar no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Quanto ao mérito, as rés/apelantes sustentam que, a autora/apelada firmou o termo de entrega de chaves declarando que o imóvel se encontrava em perfeitas condições, razão pela qual não demonstrou a existência dos alegados vícios.

Defendem que, as fotos juntadas não possuem data, bem como inexiste qualquer reclamação realizada junto à apelada quando da entrega do imóvel, restando ausente o nexo causal, com o que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

Sem razão, contudo.

Isso porque, embora conste no termo de entrega de obra, firmado em 01/08/2018, que o imóvel encontrava-se em perfeitas condições, as fotos colacionadas aos autos demonstram que ele continha inúmeros defeitos, o que se corrobora pelos orçamentos, notas fiscais e recibos emitidos em 02/08/2018, 13/08/2018, 24/09/2018, 17/09/2018, 19/11/2018 e 20/12/2018 (ID’s 190790485,

190790487, 190790510/190790512).

Com efeito, tais documentos conferem verossimilhança às alegações da autora/apelada, uma vez que demonstram a necessidade de reforma do imóvel logo depois da imissão na posse pela autora/apelada.

Logo, resta comprovado nos autos que o imóvel não só foi entregue com mais de um ano de atraso, como também, mesmo sendo novo, não tinha a menor condição habitação plena e imediata, pois se encontrava com diversos defeitos/vícios, situação que enseja o dever de indenizar.

Nesse contexto, devem as rés/vendedoras providenciarem e arcarem com o reparo dos defeitos detectados no imóvel, tal como definido na sentença, ora vergastada.

Deste modo, diante do atraso considerável para entrega do imóvel, bem como pelos diversos defeitos nele existentes, entendo que tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar.

Destaca-se que, quanto à indenização por danos morais, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade da autora/apelada foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado da entrega das chaves, bem como pelos vícios existentes na tão sonhada casa própria, o que demanda justa compensação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTO - APLICAÇÃO DAS REGRAS DA NORMA CONSUMERISTA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E DANOS NÃO DESCONSTITUÍDOS - POSSIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA
. Conforme é a orientação jurisprudencial, possível à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor nas relações que envolvem empresas que exercem atividade de construção e incorporação
e a responsabilização por danos
materiais e
morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel por elas vendido
.
(TJMT, Ap, 27161/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/09/2013, Data da publicação no DJE 16/09/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
O atraso na entrega do imóvel que extrapola em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, e retarda a conquista da casa própria
,
gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado à contraente
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes obedecidas, os quais não há razão para reduzi-lo.
(TJMT, Ap, 50558/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 04/12/2013).

Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo que a quantia fixada (R$ 5.000,00) deve ser mantida, porquanto está aquém daquela usualmente fixada por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

Como se vê, as rés/apelantes não conseguiram infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, com o que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024